Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600362-65.2024.6.16.0160
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
30/09/2025
Número: 0600362-65.2024.6.16.0160

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 30/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600362-
65.2024.6.16.0160, que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Neverton Nogueira,
relativas as Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. Aplicou multa equivalente a 30% do valor do excesso do limite
de autofinanciamento, correspondente a R$324,44 (trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e
quatro centavos), com fulcro no artigo 27, §4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação final de
contas eleitorais do requerente Neverton Nogueira que concorreu ao cargo de vereador pelo
Partido Rede Sustentabilidade no município de Pinhão, nas eleições municipais de 2024, julgadas
desaprovadas, tendo em vista que, foi identificada doação financeira recebida de pessoa física ou
de recursos próprios do candidato, realizada de forma distinta da opção de transferência eletrônica
ou cheque cruzado e nominal ou PIX, entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da
doação e a existência de despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de
locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de
energia. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
NEVERTON NOGUEIRA (RECORRENTE)
ISRAEL DE OLIVEIRA SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 160ª ZONA ELEITORAL DE PINHÃO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44741741
29/09/2025
10:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44741741 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062020900000043679754
Número do documento: 25092910062020900000043679754
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 15:01:15
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.358
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600362-
65.2024.6.16.0160 – Pinhão – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: NEVERTON NOGUEIRA
ADVOGADO: ISRAEL DE OLIVEIRA SANTOS - OAB/PR72424
RECORRIDO: JUÍZO DA 160ª ZONA ELEITORAL DE PINHÃO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO.
EXTRAPOLAÇÃO
DO
LIMITE
DE
AUTOFINANCIAMENTO.
OMISSÃO
DE
DESPESAS. CONTAS BANCÁRIAS NÃO
INFORMADAS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença
que julgou desaprovadas as contas de campanha
de candidato ao cargo de vereador nas Eleições
2024, em razão da extrapolação do limite de
autofinanciamento, identificação de despesas com
combustível sem vinculação a locação ou cessão
de veículos e contas bancárias inativas não
informadas, com aplicação de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) se a
extrapolação do limite de autofinanciamento da

Num. 44741741 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062020900000043679754
Número do documento: 25092910062020900000043679754
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 15:01:15
campanha eleitoral, as despesas com combustível
sem vinculação a locação ou cessão de veículos e
as contas bancárias inativas não informadas
justificam a desaprovação das contas; e (ii) se a
aplicação da multa é proporcional e razoável,
considerando as circunstâncias do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extrapolação do limite de autofinanciamento,
correspondente
a
40,3%
da
movimentação
financeira da campanha, é suficiente para a
desaprovação das contas, nos termos do art. 27, §
1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. As despesas com combustível sem a devida
declaração do veículo utilizado configuram
irregularidade, impossibilitando a comprovação
da regularidade das despesas.
5. A omissão de contas bancárias inativas, embora
gere ressalvas, não impede a análise das contas,
mas, somada às demais irregularidades, contribui
para a desaprovação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento: 1. A extrapolação do limite
de autofinanciamento em campanha eleitoral,
quando superior a R$ 1.064,00 e a 10% da
movimentação de campanha, é causa suficiente
para a desaprovação das contas. 2. A ausência de
comprovação da destinação de gastos com
combustíveis, mediante a identificação dos
veículos abastecidos e sua finalidade eleitoral,
compromete a análise e a fiscalização das contas
de campanha. 3. A omissão de contas bancárias
inativas,
somada
a
outras
irregularidades,
contribui para a desaprovação das contas.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução TSE
nº 23.607/2019, art. 21, §1º; art. 27, §§ 1º e 4º; art.
35, §§ 6º e 11; art. 53; art. 60, §§ 4º e 5º.

Num. 44741741 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062020900000043679754
Número do documento: 25092910062020900000043679754
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 15:01:15
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AREspe
nº 060039737, Min. Mauro Campbell Marques,
DJE de 09/09/2022; TRE-PR, RE nº 060068864,
Des.
Eleitoral
Tatiane
De
Cassia
Viese,
Publicação no DJE de 06/06/2025; TRE-PR, RE
nº 060038297, Des. Eleitoral Julio Jacob Junior,
Publicado no DJE de 21/02/2025; TRE-PR, REl
nº 060033104, Des. Eleitoral Vanessa Jamus
Marchi, Publicação: DJE de 26/08/2025; TRE-
PR. REl nº 060076669, Des. Eleitoral Luiz Osorio
Moraes Panza, Publicação: DJE de 08/05/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 23/09/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por NEVERTON NOGUEIRA, contra a
sentença do Juízo da 160ª Zona Eleitoral - Pinhão, que julgou desaprovadas suas
contas de campanha para o cargo de vereador, referentes à Eleição 2024, e
determinou a aplicação de multa, equivalente a 30% do valor do excesso do
limite de autofinanciamento, correspondente a R$ 324,44 (trezentos e vinte e
quatro reais e quarenta e quatro centavos), com fulcro no artigo 27, §4º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 (id. 44632586).
Em suas razões (id. 44632610), o recorrente afirma que a desaprovação das
contas teve como base três fundamentos: (i) Extrapolação do limite de

Num. 44741741 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062020900000043679754
Número do documento: 25092910062020900000043679754
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 15:01:15
autofinanciamento da campanha eleitoral; (ii) Identificação de despesas com
combustível sem vinculação a locação ou cessão de veículos; e (iii) Contas
bancárias inativas não informadas na prestação.
Alega que as irregularidades são de natureza formal e baixa gravidade, não
havendo elementos suficientes para justificar a desaprovação das contas, sendo
plenamente aplicáveis os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Diz que, embora tenha ocorrido extrapolação do limite de autofinanciamento, o
valor envolvido é irrisório, especialmente se comparado ao limite legal de gastos
da campanha, e que deveria ser diminuído para R$ 581,49 (quinhentos e oitenta e
um reais e quarenta a nove centavos) porque a sentença reconhece depósito feito
em cheque liquidação no valor de R$600,00 (seiscentos reais).
Aduz que os valores depositados em conta de campanha provêm de recursos
próprios (vendas realizadas em seu comércio) e que o Partido não o orientou
sobre a impossibilidade de fazer depósito em espécie.
Argumenta que não houve má-fé, dolo ou tentativa de burla à legislação, mas tão
somente um erro material, oriundo “da simplicidade da campanha e da baixa
instrução técnica do candidato, que não contou com estrutura profissionalizada”.
Sustenta que registrou despesas com combustíveis, mas na ocasião do registro de
candidatura também declarou a propriedade de veículos.
Argui que a irregularidade relacionada a contas bancárias abertas e não
informadas, uma vez demonstrado que não houve movimentação, caracteriza
falha meramente formal, que não compromete o exame de mérito nem a
regularidade da prestação de contas.
Requer, ao final, seja reformada a sentença para fins de aprovar as contas com
ressalvas. Subsidiariamente, que seja reconhecida a possibilidade de manutenção

Num. 44741741 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062020900000043679754
Número do documento: 25092910062020900000043679754
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 15:01:15
da multa e aprovação com ressalvas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do
recurso considerando, em suma, que o valor das irregularidades verificadas –
R$1.081,49 de excesso de autofinanciamento e R$ 300,00 com combustíveis –
supera o patamar previsto para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade (id. 44692855).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Publicado o despacho de id. 44632600, que renovou o prazo para interposição do
recurso em virtude de ocorrências processuais, em 15/07/2025 (id. 44632608), o
recurso foi protocolado em 17/07/2025 (id. 44632609), sendo, portanto,
tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto.
Verifica-se que são 3 (três) os pontos de discussão trazidos pelo recorrente, os
quais serão separados em subtemas para melhor análise.

1. Extrapolação do limite de autofinanciamento da campanha

De acordo com a sentença, o candidato destinou à campanha eleitoral o montante
de R$2.680,00 (dois mil seiscentos e oitenta reais), identificando como
proveniente de recursos financeiros próprios.
Anoto que a decisão especificou 4 (quatro) depósitos realizados pelo candidato,
dos quais 3 (três) foram em cheque sem identificação do emissor, deixando de

Num. 44741741 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062020900000043679754
Número do documento: 25092910062020900000043679754
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 15:01:15
avaliar se o fracionamento poderia representar burla à regra prevista no art. 21,
§1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e consequente recebimento de recursos de
origem não identificada. Apesar da evidente irregularidade no procedimento, o
Ministério Público Eleitoral não apresentou recurso questionando esse aspecto.
Assim, o exame da questão em segundo grau, para eventual devolução da
totalidade dos valores, resta prejudicado ante a vedação da reformatio in pejus,
eis que agravaria a condição do recorrente, motivo pelo qual restringe-se a
análise aos termos expostos pelo Juízo a quo.
A decisão recorrida aponta que o valor total de gastos com autofinanciamento
ultrapassou o limite previsto no art. 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez
por cento) dos rendimentos brutos auferidos pela doadora ou pelo doador no
ano-calendário anterior à eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º A candidata ou o candidato poderá usar recursos próprios em sua
campanha até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para
gastos de campanha no cargo em que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art.
23, § 2º-A) .

Nesse sentido, através da Portaria nº 593/2024, o Tribunal Superior Eleitoral
divulgou que, nas Eleições 2024, para o município de Pinhão, os gastos de
campanha no cargo de vereador poderiam chegar, no máximo, a R$15.985,08
(quinze mil novecentos e oitenta e cinco reais e oito centavos).
Isto significa que o limite máximo de autofinanciamento dos candidatos naquele
município não poderia superar o valor de R$1.598,50 (mil quinhentos e noventa
e oito reais e cinquenta centavos).
Logo, uma conta simples de subtração demonstra que o cálculo do Juízo de
origem para definir o valor excedente está correto. Ou seja, o valor total de
recursos próprios aplicados em campanha pelo candidato extrapola os limites de

Num. 44741741 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062020900000043679754
Número do documento: 25092910062020900000043679754
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 15:01:15
autofinanciamento em R$1.081,49 (mil e oitenta e um reais e quarenta e nove
centavos).
A sentença, com razão, não afastou do somatório para o cálculo do valor do
excesso a quantia de R$600,00 (seiscentos reais), referente a cheque liquidado no
dia 03/09/2024. O que fez foi especificar que esse valor não seria utilizado para
configurar extrapolação do limite de R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) de depósito em dinheiro, em desobediência ao art. 21, §1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Desta feita, a alegação do recorrente sobre o suposto equívoco do percentual de
extrapolação de gastos e o pleito pela diminuição dos valores excedidos não se
sustentam.
Da mesma forma, não merece reparo o valor da multa estipulado em R$324,44
(trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos), equivalente a 30%
do valor do excesso do limite de autofinanciamento.
O artigo 27, §4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, prevê:
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita a infratora ou
o infrator ao pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento)
da quantia em excesso, sem prejuízo de a candidata ou o candidato
responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei
Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º).

Conquanto o juízo de origem tenha considerado que o valor da extrapolação dos
gastos não enseja a aplicação dos princípios da proporcionalidade da
razoabilidade para aprovação das contas com ressalvas, aplicou esses princípios
para definir a multa em patamar inferior ao máximo, tudo em consonância com
jurisprudência desta Corte, vejamos:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. EXTRAPOLAÇÃO AO LIMITE DE
AUTOFINANCIAMENTO.
REDUÇÃO
DA
MULTA.
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Num. 44741741 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062020900000043679754
Número do documento: 25092910062020900000043679754
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 15:01:15
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extrapolação do limite de autofinanciamento, correspondente a
22,82% da movimentação financeira da campanha, é, por si só, suficiente
para a desaprovação das contas, nos termos do art. 27, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
4. Embora a multa esteja prevista no art. 27, § 4º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, sua fixação em 100% do valor excedido deve ser ponderada,
considerando as circunstâncias do caso concreto e os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Ainda que existam outras irregularidades, a multa decorrente do
excesso de autofinanciamento deve ser fixada em razão do próprio
excesso, e não em virtude das demais inconsistências.
[...]
Tese de Julgamento: 1. A extrapolação do limite de autofinanciamento em
campanha eleitoral, quando superior a 10% da movimentação financeira
da campanha ou ao valor absoluto de R$ 1.064,00, é causa suficiente para
a desaprovação das contas. 2. A multa decorrente do excesso de
autofinanciamento deve ser fixada considerando o valor do excesso e os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
[...]
(TRE-PR, RE nº 060068864, Des. Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, DJE de
06/06/2025. Sem destaques no original)

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
CARGO
DE
VEREADOR.
EXTRAPOLAÇÃO
DO
LIMITE
DE
AUTOFINANCIAMENTO.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. MULTA FIXADA NO LIMITE
MÁXIMO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador em face da
sentença que desaprovou suas contas de campanha devido à extrapolação do
limite de autofinanciamento, aplicando multa no valor de 100% do montante
excedido.
[...]
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) se a desaprovação das contas do
recorrente deve ser reformada para aprovação com ressalvas; (ii) se o
percentual da multa aplicada no limite máximo deveria ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A extrapolação do limite de autofinanciamento é irregularidade grave,
nos termos do art. 27, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/2019,

Num. 44741741 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062020900000043679754
Número do documento: 25092910062020900000043679754
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 15:01:15
comprometendo a isonomia entre os candidatos e justificando a
desaprovação das contas quando o montante excedido supera R$
1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) ou que, sendo
superior a tal valor, o quantum do limite excedido supere 10% do total
da arrecadação da campanha.
6. O desconhecimento da norma não exime o candidato da aplicação das
sanções eleitorais, conforme o art. 3º da LINDB.
7. No entanto, considerando a boa-fé do candidato, a comprovação da
destinação dos gastos e a jurisprudência do TSE sobre a gradação da
multa, entendeu-se adequada a sua redução para 20% do valor
excedente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir a multa
para 20% do valor excedente, correspondente a R$ 1.280,30, mantendo-se a
desaprovação das contas.
Tese de julgamento:"A extrapolação do limite de autofinanciamento é
irregularidade grave, nos termos do art. 27, § 1º da Resolução TSE nº
23.607/2019, comprometendo a isonomia entre os candidatos e justificando a
desaprovação das contas quando o montante excedido supera R$ 1.064,10
(mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) ou que, sendo superior a tal
valor, o quantum do limite excedido supere 10% do total da arrecadação da
campanha. No entanto, a multa aplicada deve ser graduada conforme as
circunstâncias do caso concreto, admitindo-se sua redução quando
demonstrada a boa-fé do candidato."
[...]
(TRE-PR. RE nº 060038297, Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicado no
DJE de 21/02/2025. Sem destaques no original)

O excesso de autofinanciamento corresponde a R$1.081,49, ou seja, a 40,3% do
total de toda a movimentação financeira da campanha eleitoral. Neste contexto,
definir o percentual da multa em apenas 30% do valor excedente é proporcional e
razoável.
Repisa-se, no caso em tela, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade não foi utilizada e nem seria cabível para aprovação das contas
com ressalvas. Neste aspecto, o padrão que vem sendo utilizado pelo TRE-PR
para aferição da possibilidade de aplicação desses princípios é o estabelecido na
pacífica jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, nos seguintes termos:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE

Num. 44741741 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062020900000043679754
Número do documento: 25092910062020900000043679754
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 15:01:15
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE
DESPESAS.
VÍCIO
GRAVE.
PERCENTUAL
ELEVADO.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA INSTÂNCIA
ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE.
AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em
que se examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios
que podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a)
irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$
1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza
não pode ser grave. Precedentes.
(...)
(TSE, AREspe nº 060039737, Min. Mauro Campbell Marques, DJE de
09/09/2022)

Tais critérios devem considerar a soma das irregularidades e não cada uma, de
forma individual e isolada.
Ademais, recentes julgados desta Corte, mencionados acima, reforçam que a
extrapolação do limite de autofinanciamento constitui irregularidade grave, que
enseja, por si só, a desaprovação das contas.
Portanto, além dos parâmetros legais, também há critérios objetivos fixados pela
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte que não podem ser
excepcionados em razão do pequeno porte da campanha, da falta de orientação,
do desconhecimento da legislação - incapaz de afastar a irregularidade, nos
termos do art. 3º da LINDB - e da ausência de má-fé, como pretende o
recorrente.

2. Despesas com combustível sem vinculação à locação ou
cessão de veículos

Num. 44741741 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062020900000043679754
Número do documento: 25092910062020900000043679754
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 15:01:15

O segundo ponto trazido a debate diz respeito a despesas de campanha realizadas
com combustíveis, objeto de análise tanto no relatório preliminar como no
parecer técnico conclusivo, desta vez no tópico relativo à “Omissão de receitas e
gastos eleitorais (art. 53 da Resolução TSE n° 23.607/2019)”.
Em consonância com exposto pela unidade técnica, a análise dos demonstrativos
e de outros documentos que instruem o feito demonstra que não foi declarada a
cessão de veículo, o registro de locações, a publicidade com carro de som ou a
despesa com geradores de energia.
A Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que os gastos com combustíveis
serão considerados gastos eleitorais desde que cumpridos alguns requisitos,
dentre os quais a declaração dos veículos na prestação de contas:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
[...]
§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de
contas e não podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes
despesas de natureza pessoal da candidata ou do candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pela candidata
ou pelo candidato na campanha;
[...]
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas
na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o
CNPJ da campanha, para abastecimento de:
[...]
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou
cessão temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos
combustíveis adquiridos semanalmente para este fim; e

A mesma Resolução prevê que fica dispensada de comprovação da cessão de
automóvel de propriedade do(a) candidato(a) para seu uso pessoal durante a

Num. 44741741 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062020900000043679754
Número do documento: 25092910062020900000043679754
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 15:01:15
campanha, mas não afastada a obrigatoriedade de serem registrados na prestação
de contas os valores correspondentes à operação:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão,
a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e
da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ e endereço.
[...]
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
[...]
III - a cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato,
de cônjuge e de suas (seus) parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal
durante a campanha.
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas os valores
das operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo.

O recorrente afirma que no processo de registro de candidatura declarou ser
proprietário “de um veículo Cruze”, juntando declaração de bens apresentada no
processo nº 0600259-58.2024.6.16.0160 (id. 44632612).
Ocorre que, por meio do exame do extrato final (id. 44632511) e do
demonstrativo de receitas/despesas (id. 44632492), infere-se que não foi
registrado na prestação de contas o valor correspondente à cessão de veículo
próprio para campanha.
Esta Corte já decidiu que a utilização de recursos de campanha para abastecer
veículo próprio do candidato, sem a devida declaração, configura irregularidade
grave e, também, que a não formalização da cessão de veículo utilizado em
campanha, aliado ao uso de recursos da conta bancária do candidato para custeio
de combustível, constitui omissão de receita estimável, vejamos:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
DESAPROVAÇÃO
DE
CONTAS.
GASTOS
DE
CAMPANHA.
COMBUSTÍVEIS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.

Num. 44741741 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062020900000043679754
Número do documento: 25092910062020900000043679754
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 15:01:15
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou desaprovadas as
contas de campanha de candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2024,
em razão de irregularidades em gastos com combustíveis custeados com
recursos do FEFC.
2. A sentença determinou o recolhimento de R$ 1.203,03 ao Tesouro
Nacional, em razão da identificação de gastos com combustíveis para
abastecimento de veículos não registrados no SPCE e falta de
discriminação de placas nos cupons fiscais apresentados.
3. O recorrente alega que a irregularidade não inviabilizou a fiscalização das
contas e que o pequeno montante envolvido não prejudica sua regularidade,
requerendo a aprovação das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em avaliar se a irregularidade identificada
nos gastos com combustíveis é grave o suficiente para comprometer a análise
e a fiscalização das contas de campanha apresentadas, considerando a
ausência de comprovação da destinação dos recursos públicos utilizados e o
percentual significativo que a irregularidade representa em relação ao total de
recursos movimentados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação eleitoral (Resolução TSE nº 23.607/2019) exige a
apresentação de documento fiscal da despesa com combustível, constando o
CNPJ da campanha, para abastecimento de veículos em eventos de carreata
ou utilizados a serviço da campanha, desde que os veículos sejam
declarados na prestação de contas.
6. É vedado o uso de recursos de campanha para despesas de natureza
pessoal do candidato, como combustível e manutenção de veículo
automotor usado pelo candidato na campanha.
7. No caso, o recorrente abasteceu veículo próprio com recursos de
campanha, sem declará-lo na prestação de contas, e apresentou notas
fiscais de gastos com combustíveis sem identificação dos veículos
abastecidos, impossibilitando a comprovação da regularidade das
despesas.
8. A irregularidade identificada ultrapassa o valor de R$ 1.064,00 e representa
43,74% do total de recursos movimentados na campanha, o que impede a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Mantém-se a sentença que julgou desaprovadas as
contas e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação da destinação de
gastos com combustíveis, mediante a identificação dos veículos
abastecidos e sua finalidade eleitoral, compromete a análise e a
fiscalização das contas de campanha. [...]
(TRE-PR. REl nº 060033104, Des. Vanessa Jamus Marchi, DJE de

Num. 44741741 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062020900000043679754
Número do documento: 25092910062020900000043679754
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 15:01:15
26/08/2025. Sem destaques no original).

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO
EM CAMPANHA SEM REGISTRO DE CESSÃO. GASTOS COM
COMBUSTÍVEL. VALOR ABSOLUTO REDUZIDO. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador
no Município de Telêmaco Borba/PR, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 111ª Zona Eleitoral, que julgou desaprovadas suas contas de
campanha, com fundamento no art. 30, III, da Lei nº 9.504/1997 e no art. 74,
III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. Nas razões recursais, o recorrente alegou erro formal na emissão de notas
fiscais em nome do CNPJ de campanha, utilização de veículo próprio sem
necessidade de registro e ausência de má-fé, pugnando pela aprovação das
contas ou, subsidiariamente, aprovação com ressalvas.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, destacando que a irregularidade representou
34,07% do total das despesas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de registro da
cessão de veículo próprio utilizado em campanha eleitoral, associado a gastos
com combustível pagos com recursos de campanha, constitui irregularidade
suficiente para desaprovação das contas; (ii) saber se o valor absoluto da
irregularidade permite a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade para aprovação com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 60, §§ 4º e 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece que,
embora dispensada a comprovação documental da cessão de veículo
próprio, é obrigatório o registro do valor da operação na prestação de
contas.
6. A não formalização da cessão de veículo utilizado em campanha,
aliado ao uso de recursos da conta bancária do candidato para custeio de
combustível, constitui omissão de receita estimável.
[...]
(TRE-PR. REl nº 060076669, Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE de
08/05/2025. Sem destaques no original).

O total dos gastos com combustíveis foi de R$300,00 (trezentos reais), o que
corresponde a 14,5% dos valores movimentados na campanha. Caso fosse

Num. 44741741 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062020900000043679754
Número do documento: 25092910062020900000043679754
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 15:01:15
irregularidade isolada, em razão do valor, seria viável ponderação acerca da
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para afastar a
desaprovação das contas, contudo, como visto, não é o que ocorre no caso
concreto.

3. Contas bancárias inativas não informadas

No que se refere ao terceiro ponto de discussão, de pronto, evidencia-se que não
foi utilizado pelo Juízo de origem como irregularidade isolada e determinante
para a desaprovação das contas.
Vale mencionar que a obrigação do candidato informar as contas bancárias
abertas e entregar seus extratos na prestação de contas está prevista na legislação
eleitoral. A Resolução TSE nº 23.607/2019 determina:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do
candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para
movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para
movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III
do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou
sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de
campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados,
parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;

Frisa-se que o candidato foi intimado, em duas oportunidades, a respeito da
omissão de dados na prestação de contas e teve prazo razoável para efetuar
correções e apresentar documentação que poderia ser facilmente obtida. Porém,

Num. 44741741 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062020900000043679754
Número do documento: 25092910062020900000043679754
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 15:01:15
limitou-se a argumentar que Justiça Eleitoral teria acesso a todos os extratos
bancários dos candidatos.
A decisão recorrida expressamente afirma que, verificada a ausência de
movimentação financeira pelo relatório extraído de sistema extraído do
SPCEWEB, o fato “por si só, gera ressalvas, mas não impede a análise das
contas”.
Se esta fosse a única inconsistência no procedimento em análise, poderia até,
como pretende o recorrente, ser reconhecida como uma falha meramente formal,
ensejando a aprovação das contas com ressalvas. No entanto, assente a existência
de outros vícios no processo, não é aplicável essa interpretação.
À vista do exposto, considerando que há um conjunto de irregularidades
devidamente avaliado na decisão recorrida, bem como que, por si só, a
extrapolação do limite de autofinanciamento pode ser considerada irregularidade
grave e seu valor total ultrapassa os patamares objetivos fixados pelo TSE para
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tanto a
desaprovação das contas como a aplicação da multa pelo excesso de
autofinanciamento devem ser mantidas nos termos da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44741741 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062020900000043679754
Número do documento: 25092910062020900000043679754
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 15:01:15
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600362-
65.2024.6.16.0160 - Pinhão - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: NEVERTON NOGUEIRA - Advogado do(a) RECORRENTE: ISRAEL
DE OLIVEIRA SANTOS - PR72424 - RECORRIDO: JUÍZO DA 160ª ZONA ELEITORAL DE PINHÃO
PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.09.2025